Tribunal: CARF
Processo: 10711.723192/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/04/2008, 17/04/2008, 05/05/2008, 06/05/2008, 08/05/2008, 20/05/2008, 29/05/2008, 20/06/2008
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA. SÚMULA CARF 187.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e, do Decreto-lei 37/1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
MULTA REGULAMENTAR ADUANEIRA. INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea e do inciso IV do art. 107 do Decreto Lei 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB 800/07, devendo ser aplicada em relação a cada Conhecimento Eletrônico Genérico cuja informação deixou de ser prestada no prazo estabelecido.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/04/2008, 17/04/2008, 05/05/2008, 06/05/2008, 08/05/2008, 20/05/2008, 29/05/2008, 20/06/2008
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO.
Salvo disposição legal em sentido contrário, a responsabilidade por infrações à legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/04/2008, 17/04/2008, 05/05/2008, 06/05/2008, 08/05/2008, 20/05/2008, 29/05/2008, 20/06/2008
APLICAÇÃO DE MULTA DISPOSTA EM LEI. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA CARF 2.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre alegação de inconstitucionalidade de lei tributária, conforme Súmula CARF 2, razão pela qual esse ponto recursal não deve ser conhecido.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à Administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-lei 37/66, dada pelo art. 40 da Lei 12.350/10.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE TRIBUTO E PENALIDADE ADUANEIRA. SÚMULA CARF 184.
Conforme Súmula CARF 184, o prazo decadencial para lançamento de tributo e para aplicação de penalidade por infração aduaneira é de 5 (cinco) anos, contados nos termos dispostos nos artigos 138 e 139 do Decreto-Lei 37/66.
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
Por se tratar de matéria de ordem pública, a decadência pode ser suscitada, de ofício, pelo julgador, a qualquer tempo.
COMPETÊNCIA ACERCA DE RELEVAÇÃO DE PENALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O CARF não possui competência para aplicar a relevação de penalidade, razão pela qual esse ponto recursal não deve ser conhecido.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.723192/2013-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.800 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
KUEHNE+NAGEL SERVICOS LOGISTICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/04/2008, 17/04/2008, 05/05/2008, 06/05/2008,
08/05/2008, 20/05/2008, 29/05/2008, 20/06/2008
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA.
SÚMULA CARF 187.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e”, do
Decreto-lei 37/1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita
Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
MULTA
REGULAMENTAR
ADUANEIRA.
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto Lei 37/1966, sendo cabível para
a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB 800/07, devendo ser
aplicada em relação a cada Conhecimento Eletrônico Genérico cuja informação
deixou de ser prestada no prazo estabelecido.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/04/2008, 17/04/2008, 05/05/2008, 06/05/2008,
08/05/2008, 20/05/2008, 29/05/2008, 20/06/2008
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO
AGENTE E EFEITOS DO ATO.
Salvo disposição legal em sentido contrário, a responsabilidade por infrações à
legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/04/2008, 17/04/2008, 05/05/2008, 06/05/2008,
08/05/2008, 20/05/2008, 29/05/2008, 20/06/2008
APLICAÇÃO DE MULTA DISPOSTA EM LEI. VIOLAÇÃO A
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
SÚMULA CARF 2.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.723192/2013-96
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.800 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723192/2013-96

O Carf não é competente para se pronunciar sobre alegação de
inconstitucionalidade de lei tributária, conforme Súmula CARF 2, razão pela
qual esse ponto recursal não deve ser conhecido.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA
CARF 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF 126, com efeitos vinculantes para
toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à Administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-lei 37/66, dada
pelo art. 40 da Lei 12.350/10.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
DE
TRIBUTO
E
PENALIDADE
ADUANEIRA. SÚMULA CARF 184.
Conforme Súmula CARF 184, o prazo decadencial para lançamento de tributo
e para aplicação de penalidade por infração aduaneira é de 5 (cinco) anos,
contados nos termos dispostos nos artigos 138 e 139 do Decreto-Lei 37/66.
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
Por se tratar de matéria de ordem pública, a decadência pode ser suscitada, de
ofício, pelo julgador, a qualquer tempo.
COMPETÊNCIA ACERCA DE RELEVAÇÃO DE PENALIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
O CARF não possui competência para aplicar a relevação de penalidade, razão
pela qual esse ponto recursal não deve ser conhecido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo a parte atinente à violação de princípio constitucional e
a atinente à relevação da penalidade, e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de ilegitimidade
passiva, e, no mérito, suscitar, de ofício, a decadência de quatro multas aplicadas pela autoridade
aduaneira, e, por conseguinte, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar
quatro multas, consistentes no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo as demais
multas, consistentes no montante de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Ricardo Rocha de Holanda
Coutinho.

Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.800 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723192/2013-96

Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 12/04/2013, para aplicação da multa
disposta no art. 107, inciso IV, alínea”e”, do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77
da Lei 10.833/03, consistente no montante de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).
Aduz a autoridade aduaneira (fl. 12):
A empresa KUEHNE+NAGEL SERVICOS LOGISTICOS LTDA., inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o n° 02.886.427/0023-70, conforme tela do
sistema CNPJ constante no Anexo I, às fls. 16, cadastrada junto ao Departamento do
Fundo da Marinha Mercante - DEFMM - como agente de carga (desconsolidador),
como se verifica no extrato do sistema Mercante às fls. 17 (Anexo I), deixou de prestar
as informações de sua responsabilidade na forma e prazo estabelecidos pela Receita
Federal do Brasil.
Trata-se de informações de carga, nos termos dos artigos 17 e 18 da IN RFB n° 800, de
27/12/2007, referentes a inclusão dos Conhecimentos Eletrônicos Agregados - CEs-
Mercante - listados na planilha que constitui o Anexo II, às fls. 18 do presente Auto de
Infração, efetuadas após o prazo limite estabelecido pela legislação vigente, tendo sido
gerado dessa forma um bloqueio automático com o status de "INCLUSÃO DE CARGA
APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO" pelo Siscomex Carga para cada caso.
A supracitada planilha relaciona no campo "DADOS DA CARGA" os dados referentes
aos Conhecimentos incluídos fora do prazo (coluna 1) e alguns dados relativos a estes
conhecimentos (colunas 2 e 3), cujas folhas iniciais dos extratos do sistema Siscomex
Carga encontram-se no Anexo III, às fls. 19 a 29, aos Manifestos de Carga (colunas 4,
5, 6 e 7) e às Escalas das embarcações no Porto do Rio de Janeiro/RJ (colunas 8, 9 e
10), cujos extratos formam o Anexo IV, às fls. 30 a 61. Em todos os casos listados, o
Conhecimento Genérico - Máster - (coluna 3) relativo a cada CE Mercante Agregado
incluído fora do prazo (coluna 1) teve como porto de destino o Porto do Rio de
Janeiro/RJ.
A data e a hora (colunas 9 e 10, respectivamente) da atracação da embarcação no porto
de destino do Conhecimento Genérico vinculado (Rio de Janeiro), que constam nos
extratos das Escalas (Anexo III), estabeleceram o prazo limite para que a empresa
KUEHNE+NAGEL
SERVICOS
LOGISTICOS
LTDA.,
na
qualidade
de
transportadora, procedesse à desconsolidação e incluísse os conhecimentos eletrônicos
filhotes de forma tempestiva, conforme disposto no art. 22, III combinado com o art. 50
da IN RFB n° 800, de 27/12/2007, com redação alterada pela IN RFB n° 899, de
29/12/2008.
Entretanto, no campo "OCORRÊNCIAS" da mesma planilha, constam as informações
referentes às datas (coluna 11) e horários (coluna 12) das inclusões dos conhecimentos
filhotes listados na coluna 1, que podem ser verificadas nas folhas iniciais dos extratos
dos conhecimentos no Anexo II, demonstrando o caráter intempestivo das mesmas.
Todos os dados mencionados foram obtidos em consultas específicas nos sistemas
Siscomex Carga e Mercante.
Desta forma, fica evidenciado que a empresa KUEHNE+NAGEL SERVICOS
LOGISTICOS LTDA. procedeu à desconsolidação da carga incluindo o C.E.-
Mercante Agregado (coluna 1) no dia e hora relacionados nas colunas 11 e 12, que por
sua vez são posteriores ao prazo limite acima descrito, disposto nas colunas 9 e 10,
restando portanto INTEMPESTIVA a informação.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.800 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723192/2013-96

Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil
reais) para cada CE-Mercante informado fora do prazo, com base na alínea "e" do
inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art.
77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
A seguir reproduzimos a mencionada tabela (Anexo II), juntada à fl. 18, com os
dados das infrações constatadas pela autoridade aduaneira:

Após ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação, conforme
petição juntada às fls. 66-91.
Mediante o acórdão acostado às fls. 134-151, a DRJ (Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento) em São Paulo-SP julgou improcedente a impugnação e
manteve o crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 163-195, por meio do qual, em apertada síntese: (i) aduz que se trata de
retificação de informações de cargas desconsolidadas e, dessa forma, imperiosa a reforma do
acórdão recorrido, de modo que seja aplicado ao presente caso o entendimento manifestado
através da Solução de Consulta Cosit no 02/2016, com o consequente reconhecimento da
nulidade do auto de infração; (ii) defende que houve a revogação tácita da penalidade pelo atraso
na prestação de informações em razão do instituto da denúncia espontânea, bem como que deve,
necessariamente, ser aplicado ao presente caso, de modo a cancelar o auto de infração, conforme
determina o artigo 102 do Decreto Lei 37/66; (iii) aduz que jamais poderia ser considerada
responsável direta pela infração, que a obrigação de registrar os dados pertinentes às cargas é do
transportador, de modo que a infração não pode ser imputada diretamente à recorrente, agente de
carga de destino, bem como que é impossível a equiparação do agente marítimo ao transportador
e, por isso mesmo, a recorrente não pode ser responsabilizada pelo atraso das informações da
carga ora questionada; (iv) pleiteia que o presente processo submetido à apreciação do
Subsecretário de Aduana e Relações Internacionais da Receita Federal do Brasil para relevação
da penalidade que lhe foi imposta, haja vista não ter sido caracterizado qualquer tipo de dano ao
erário, nos termos do artigo 736 do Regulamento Aduaneiro; (v) afirma que em momento algum
teve por objetivo dificultar ou embaraçar a atividade das autoridades administrativas
responsáveis pelo controle fazendário dos serviços de navegação, bem como que, pela absoluta
ausência de prejuízo ao Fisco, requer-se o cancelamento do auto de infração; (vi) assevera que,
considerando que a Lei 9.784/99, em seu artigo 2o, expressamente obriga a Administração
Pública a observar, dentre outros, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, temos que
a multa exigida se revela desarrazoada e, dessa forma, confiscatória, nos termos estabelecidos
pelo artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal; e, por fim, (vii) argumenta que se faz
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.800 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723192/2013-96

necessária a reforma do acórdão recorrido, para o cancelamento parcial da autuação fiscal, a fim
de que a penalidade seja reduzida a uma multa singular no valor total de R$ 5.000,00, com base
na teoria da continuidade delitiva, prevista no artigo 71 do Código Penal.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Preliminar de ilegitimidade passiva
A recorrente suscita a sua ilegitimidade passiva, pois, segundo ela, jamais poderia
ser considerada responsável direta pela infração; a obrigação de registrar os dados pertinentes às
cargas é do transportador, de modo que a infração não pode ser imputada diretamente a ela,
agente de carga de destino, bem como que é impossível a equiparação do agente marítimo ao
transportador, e, por isso mesmo, não pode ser responsabilizada pelo atraso das informações da
carga ora questionada.
Tais alegações não merecem acolhida, consoante a seguir fundamentado.
Inicialmente, cumpre registrar que todas as decisões administrativas e judiciais
mencionadas pela recorrente na peça recursal não possuem força vinculante, aplicam-se somente
às partes do processo administrativo e judicial.
A respeito da responsabilidade da recorrente, aduz a autoridade aduaneira, à fl. 12,
que “conforme tela do sistema CNPJ constante no Anexo I, às fls. 16, cadastrada junto ao
Departamento do Fundo da Marinha Mercante - DEFMM - como agente de carga
(desconsolidador)”.
Logo, a recorrente fora considerada pela Fiscalização, com base no seu cadastro
junto ao Departamento do Fundo da Marinha Mercante – DEFMM, como agente de carga
(desconsolidador).
A sujeição passiva da recorrente está disposta no art. 37 do Decreto-Lei 37/66, o
qual dispõe acerca da obrigação do transportador e dos demais intervenientes aduaneiros de
prestar informações à Receita Federal, in verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.(Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003) (destaque nosso)
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.800 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723192/2013-96

Ademais, há expressa menção na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-lei 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei 10.833/2003, no sentido de que o
agente de carga responde pela referida penalidade, se prestar informação sobre a carga fora do
prazo estabelecido:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(destaque nosso)
Na Instrução Normativa (IN) RFB 800/2007, o termo transportador compreende o
agente de carga e demais pessoas jurídicas que prestam serviços de transporte e emitem
conhecimento de carga:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela consolidação da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
(destaques nosso)
O artigo 18 da IN RFB 800/2007 é específico quanto à obrigação do agente de
carga, consignatário do conhecimento de embarque, de prestar informações da desconsolidação,
in verbis:
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.800 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723192/2013-96

Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Como agente de carga, a recorrente está obrigada a prestar informação acerca da
desconsolidação de cargas, mediante a inclusão dos conhecimentos eletrônicos house no sistema
de controle.
Assim sendo, em relação às operações de desconsolidação que executou, a
recorrente atuou como representante do transportador estrangeiro no País, de modo que era dela
a responsabilidade de proceder o registro tempestivo dos dados sobre as operações que executou.
Essa matéria se encontra pacificada no âmbito deste Conselho, conforme a súmula
a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 187
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Quanto à alegação da recorrente, a respeito do agente marítimo, no sentido de que
é impossível a equiparação do agente marítimo ao transportador, e, por isso mesmo, não pode ser
responsabilizada pelo atraso das informações da carga ora questionada, tenho que também não
merece acolhida.
Primeiro, porque a responsabilidade da recorrente ocorre porque ela se caracteriza
como agente de carga, conforme considerado pela autoridade aduaneira e acima fundamentado.
Segundo, porque, mesmo que fosse considerada agente marítimo, conforme
alegado na peça recursal, também haveria a responsabilidade, já que tal matéria se encontra
pacificada no âmbito deste Conselho, conforme a Súmula CARF 185: “O Agente Marítimo,
enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita
no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66”.
Logo, a recorrente deve ser mantida no polo passivo da autuação, porque há
expressa previsão legal nesse sentido.
Forte nesses argumentos, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.
Decadência
A recorrente suscitou a preliminar de mérito atinente à decadência na sua
impugnação e não suscitou tal preliminar na sua peça recursal.
Por se tratar de matéria de ordem pública, a decadência pode ser suscitada de
ofício pelo julgador, a qualquer tempo do processo, por força do art. 487, II, do Código de
Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Logo, suscito, de ofício, a decadência de algumas multas lançadas pela autoridade
aduaneira, conforme a seguir fundamentado.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.800 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723192/2013-96

No que diz respeito ao prazo decadencial para lançamento de tributos e para
aplicação de penalidade por infração aduaneira, aplica-se o disposto nos artigos 138 e 139 do
Decreto-Lei no 37/66:
Art.138 - O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado. (Redação
dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-se-á o prazo a
partir do pagamento efetuado. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Art.139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor penalidade,
a contar da data da infração.
Há também a Súmula CARF 184, referente à aplicação de penalidade aduaneira, a
seguir transcrita:
O prazo decadencial para aplicação de penalidade por infração aduaneira é de 5 (cinco)
anos contados da data da infração, nos termos dos artigos 138 e 139, ambos do Decreto
Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do Decreto n.o 6.759/2009.
Logo, para aplicação de penalidade por infração aduaneira, conta-se o prazo de 5
(cinco) anos, da data da infração.
No caso sob análise, referente ao período de abril a junho de 2008, constatamos
que o fato gerador da multa é a data de atracação, pois a recorrente tinha até a atracação para
prestar as informações acerca da desconsolidação, conforme artigos 22 e 50 da IN RFB
800/2007, com a redação vigente à época:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no
porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, quando o
item de carga for granel;
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, para os
demais itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e ITR e
respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de janeiro de 2009.
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.800 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723192/2013-96

I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País. (destaques nosso)
Não prestada a informação acerca da desconsolidação antes da atracação da
embarcação, temos que na data da atracação ocorre o fato gerador da multa em questão.
A ciência do auto de infração ocorrera em 24/04/2013 (fl. 64).
Assim sendo, todas as infrações com fato gerador anterior a 24/04/2008 estão
fulminadas pela decadência.
Com base na tabela utilizada pela autoridade aduaneira, à fl. 18, abaixo
reproduzida novamente, constatamos que há quatro multas com fato gerador anterior a
24/04/2008, ou seja, com data de atracação anterior a 24/04/2008:

Logo, suscito, de ofício, a decadência dessas quatro multas aplicadas pela
autoridade aduaneira, e, por conseguinte, cancelo essas quatro multas, consistentes no montante
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo as demais multas, consistentes no montante de R$
35.000,00 (trinta e cinco mil reais).
Retificações de informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
A recorrente aduz que se trata de retificação de informações de cargas
desconsolidadas e, dessa forma, imperiosa a reforma do acórdão recorrido, de modo que seja
aplicado ao presente caso o entendimento manifestado através da Solução de Consulta Cosit no
02/2016, com o consequente reconhecimento da nulidade do auto de infração.
Tal alegação não procede, uma vez que não se trata de alterações ou retificações
de informações já prestadas anteriormente, e sim, conforme já visto, de prestação a destempo de
informações atinentes à desconsolidação da carga, vale dizer, de prestação de informações
efetuadas após o prazo limite estabelecido pela legislação vigente referentes à inclusão dos
Conhecimentos Eletrônicos Agregados.
Logo, nego provimento a esse ponto recursal.

Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.800 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723192/2013-96

Intenção do agente e existência de prejuízo à Fiscalização
Afirma a recorrente que em momento algum teve por objetivo dificultar ou
embaraçar a atividade das autoridades administrativas responsáveis pelo controle fazendário dos
serviços de navegação, bem como que, pela absoluta ausência de prejuízo ao Fisco, requer-se o
cancelamento do auto de infração.
Tais alegações não têm o condão de eximir a responsabilidade legal da recorrente
pela infração em tela, uma vez que a sua responsabilidade é objetiva, por força do artigo 136 do
Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Com efeito, a responsabilidade por infração à legislação tributária é objetiva, vale
dizer, independe da intenção do agente ou responsável, dos motivos que o levaram a descumprir
a obrigação tributária ou dos efeitos do ato de descumprimento da obrigação tributária, se causou
ou não prejuízo ao erário ou embaraço à fiscalização.
Assim sendo, para caracterizar a infração tributária, basta a identificação do
agente ou responsável e a subsunção do fato (ação ou omissão do agente ou responsável) à
norma quer dispõe acerca da obrigação tributária e da correspondente multa por
descumprimento.
No mesmo sentido, dispõe o art. 94 do Decreto-Lei 37/1966 acerca da
responsabilidade por infração à legislação aduaneira:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Sendo assim, as supracitadas alegações recursais não afastam a responsabilidade
da recorrente.
Logo, nego provimento a esse capítulo recursal.
Caráter confiscatório da multa e violação ao artigo 2o da Lei 9.784/99
Assevera a recorrente que, considerando que a Lei 9.784/99, em seu artigo 2o,
expressamente obriga a Administração Pública a observar, dentre outros, os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, temos que a multa exigida se revela desarrazoada e, dessa
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.800 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723192/2013-96

forma, confiscatória, nos termos estabelecidos pelo artigo 150, inciso IV, da Constituição
Federal.
Tais argumentos não procedem, uma vez que as aludidas multas foram aplicadas
em estrita observância à disposição legal (art. 107, inciso IV, alínea”e”, do Decreto-Lei 37/66,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei 10.833/03), de aplicação obrigatória pela autoridade
aduaneira.
Com efeito, não houve violação aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade dispostos no artigo 2o da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, uma vez que, no
caso de aplicação de penalidade disposta em lei, cabe à autoridade aduaneira, cuja atividade é
vinculada e obrigatória, por força do artigo 142 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966),
tão somente aplicar o valor referente à multa disposto em lei, não podendo alterar ou deixar de
aplicar esse valor sob o argumento da razoabilidade e proporcionalidade.
Quanto à violação ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, princípio da
vedação ao confisco, importante assinalar que não cabe a este Conselho se pronunciar acerca da
constitucionalidade de lei, consoante a Súmula CARF 2: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Portanto, não conheço a alegação recursal atinente à violação de princípio
constitucional, uma vez que tal análise não compete a este Conselho, conforme a aludida súmula,
e nego provimento à alegação recursal de que houve violação ao disposto no artigo 2o da Lei
9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Denúncia espontânea
A recorrente defende que houve a revogação tácita da penalidade pelo atraso na
prestação de informações em razão do instituto da denúncia espontânea, bem como que deve,
necessariamente, ser aplicado ao presente caso, de modo a cancelar o auto de infração, conforme
determina o artigo 102 do Decreto Lei 37/66.
Como visto, a autuação trata da imposição de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória de modo tempestivo.
A matéria foi pacificada pelo CARF com a edição da Súmula 126, de aplicação
obrigatória, conforme Portaria ME 129 de 01/04/2019, ementada nos seguintes termos:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010 .(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
A jurisprudência deste Conselho está consolidada, conforme precedentes a seguir
transcritos:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-002.800 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723192/2013-96

Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a
Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
(Processo no 10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-010.200; Relatora Conselheira
Érika Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350,
de 2010. (...)” (Processo no 11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091; Relatora
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.006980/2010-14; Acórdão no 3003-000.932;
Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de 10/03/2020)
Assim sendo, nego provimento a esse capítulo recursal.
Valor da Multa aplicada
A recorrente argumenta que se faz necessária a reforma do acórdão recorrido, para
o cancelamento parcial da autuação fiscal, a fim de que a penalidade seja reduzida a uma multa
singular no valor total de R$ 5.000,00, com base na teoria da continuidade delitiva, prevista no
artigo 71 do Código Penal.
Tal alegação não merece acolhida, conforme a seguir delineado.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-002.800 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723192/2013-96

Conforme visto, notadamente por meio da tabela que contém os dados das
infrações (Anexo II), juntada pela autoridade aduaneira à fl. 18, trata-se de autuação atinente a
desconsolidação de vários Conhecimentos Eletrônicos (C.E.-Mercante) Genéricos (Master).
A recorrente efetivou a desconsolidagão da carga informando os Conhecimentos
Eletrônicos (C.E.-Mercante) Agregados (HBL), discriminados na mencionada tabela,
posteriormente à data e hora da efetiva atracação da embarcação no porto.
A multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 deve
ser aplicada em relação ao Conhecimento Eletrônico Genérico cuja informação deixou de ser
prestada.
Neste sentido, o artigo 10 da IN RFB 800/07 dispõe que a informação da carga
transportada no veículo compreende a informação dos conhecimentos eletrônicos e da
desconsolidação:
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação;
V - a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou baldeação da carga; e
VI - a transferência de CE entre manifestos. (destaques nosso)
Já o artigo 17 da IN RFB 800/07 é nítido ao dispor que a informação da
desconsolidação da carga manifestada compreende a identificação do CE como genérico, pela
informação da quantidade de seus conhecimentos agregados, e a inclusão de todos os seus
conhecimentos eletrônico agregados, in verbis:
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados. (destaques
nosso)
Sendo assim, inferimos que a desconsolidação é relativa ao conhecimento
genérico e a inclusão de cada conhecimento agregado faz parte de uma mesma operação a ser
informada à autoridade aduaneira - desconsolidação de carga de conhecimento genérico ou
master - de modo que a infração deve ser considerada em relação ao conhecimento genérico.
No presente caso, a autoridade aduaneira, com base na legislação acima
mencionada, corretamente aplicou uma multa para cada desconsolidação de carga de
conhecimento genérico ou máster, totalizando o montante de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco
mil reais).
Logo, nego provimento a esse capítulo recursal.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3002-002.800 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723192/2013-96

Relevação da penalidade
A recorrente pleiteia que o presente processo submetido à apreciação do
Subsecretário de Aduana e Relações Internacionais da Receita Federal do Brasil para relevação
da penalidade que lhe foi imposta, haja vista não ter sido caracterizado qualquer tipo de dano ao
erário, nos termos do artigo 736 do Regulamento Aduaneiro.
Nos termos do artigo 736 do Decreto 6.759, de 5 de fevereiro de 2009
(Regulamento Aduaneiro), o Decreto Lei 1.042, de 21 de outubro de 1969, em seu artigo 4o,
autoriza o Ministro da Fazenda a relevar penalidades que não decorram de infrações das quais
não tenham resultado falta ou insuficiência de pagamento de tributos federais:
Art 4o O Ministro da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá relevar penalidades
relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou insuficiência no recolhimento
de tributos federais atendendo:
I - A êrro ou ignorância escusável do infrator, quanto a matéria de fato;
II - A eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso, inclusive
ausência de intuito doloso.
§ 1o A relevação da penalidade pode ser condicionada à correção prévia das
irregularidades que tenham dado origem ao processo fiscal.
§ 2o O Ministro da Fazenda poderá delegar a competência que êste artigo lhe atribui.
No uso da prerrogativa que lhe foi conferida pelo § 2o, acima transcrito, o
Ministro da Fazenda delegou ao Secretário da Receita Federal a competência para a relevar
penalidades, pela Portaria MF 214, de 28 de março de 1979:
O Ministro de Estado da Fazenda no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
disposto nos artigos 11 e 12 do Decreto-lei no 200 de 25 de fevereiro de 1967 e no
Decreto no 62.460 de 25 de março de 1968, RESOLVE:
I -Delegar competência ao Secretário da Receita Federal para:
(...)
f) decidir sobre relevação de penalidades nos termos do artigo 49 do Decreto-lei no
1.042 de 21 de outubro de 1969
II -O Secretário da Receita Federal poderá subdelegar as atribuições de que trata a
presente Portaria.
(...)
O Secretário Especial da Receita Federal do Brasil, por sua vez, subdelegou a
competência para o Subsecretário de Tributação e Contencioso, e, nos casos de relevação das
penalidades de que trata o art. 76 da Lei 10.833/2003, ao Subsecretário de Aduana e Relações
Internacionais, nos termos do artigo 2-B da Portaria RFB 224, de 07 de fevereiro de 2019:
Art. 2o-B Fica subdelegada competência ao Subsecretário de Tributação e Contencioso
para decidir sobre relevação de penalidades nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no
1.042, de 21 de outubro de 1969, ressalvado o disposto no parágrafo único. Parágrafo
único. Nos casos de relevação das penalidades de que trata o art. 76 da Lei no 10.833, de
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3002-002.800 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723192/2013-96

29 de dezembro de 2003, a competência fica subdelegada ao Subsecretário de Aduana e
Relações Internacionais.
Sendo assim, a aplicação da relevação de penalidade, disposta no artigo 736 do
Regulamento Aduaneiro, não é de competência deste Conselho, razão pela qual não conheço
esse ponto do recurso.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo a parte
atinente à violação de princípio constitucional e a atinente à relevação da penalidade, e, na parte
conhecida, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, suscito, de ofício, a
decadência de quatro multas aplicadas pela autoridade aduaneira, e, por conseguinte, dou parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar quatro multas, consistentes no montante de R$
20.000,00 (vinte mil reais), mantendo as demais multas, consistentes no montante de R$
35.000,00 (trinta e cinco mil reais).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 299
DF CARF MF
Original